Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AFASTADA. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O teste etílico (exame do bafômetro) constitui prova suficiente para a constatação do crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97, especialmente quando segue todos os trâmites de validação previstos no Regulamento Técnico Metrológico para Etilômetros (RTAC00283), aprovado pela Portaria Inmetro no 369/2021.
2. O aparelho utilizado para a medição do nível de álcool do requerente estava, na data da infração, dentro do prazo de validade e atendia a todas as exigências do CONTRAN, não havendo qualquer irregularidade ou ilegitimidade em seu uso.
3. Condenação fundamentada no art. 28 da Lei no 11.343/2006 não se presta a caracterizar reincidência ou maus antecedentes - Informativo 1048 STF.
4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada com base nos mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, observando-se o princípio da proporcionalidade.
5. Recurso parcialmente provido.